Tribunal: TJDFT
Processo: 0747536-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747536-88.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES NUNES APELADO: IVANOSKA CAMARA FILGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por MARIA DE LOURDES NUNES em face de sentença de ID 63116151 prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido de rescisão contratual e condenou a apelante ao pagamento de aluguéis. O patrono da parte apelante, peticionou no ID 67225592 noticiando a renúncia do mandato e juntando documento comprovando a ciência da empresa agravada. É o breve relatório. Decido. Considerando que a renúncia feita pelo advogado da parte apelante observou o disposto no art. 112 do Código de Processo Civil, bem como restou comprovado a ciência da renúncia, recebo-a. Ressalto que o patrono ficará responsáveis por representar a apelante durante os próximos 10 (dez) dias. Ante o exposto, suspendo o feito até a regularização, nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Intime-se a parte apelante, pessoalmente, para constituir novo mandatário no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do prazo para recorrer da decisão que não conheceu a Apelação. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2024 17:58:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador